Tribunal: TJDFT
Processo: 0709159-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ISMERIZA PEREIRA DE MATOS em face do v. acórdão constante do ID 12931964. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do réu/embargado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelos réus. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora